Tribunal: STF
Processo: Rcl 82506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Airton de Souza e Outros contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    As partes embargantes sustentam, em síntese, que:



    “Em que pese o brilhantismo que norteia as decisões proferidas por Vossa Excelência, de fato, a distribuição por prevenção a este juízo em razão da Pet 7755 e processos relacionados, Rcl 81905, Rcl 82457, Rcl 82458, conforme art. 70, caput, do RISTF, é manifestamente equivocada, devendo esclarecidos e prequestionados os temas ora postos, que, eventualmente autorizarão a competente medida recursal. 



    Ocorre que o §1º do Art. 70 do RISTF aponta que as Reclamações sob decisão com efeito erga omnes deverão ser distribuídas livremente, o que não foi realizado na presente demanda que foi distribuída por prevenção. Assim define o Regulamento Interno do STF: 



    [....]



    Repita-se exaustivamente, por necessário, os processos precedentes que fundaram a prevenção da distribuição a este Ministro Relator possuem partes diversas daquelas envolvidas na presente reclamação. Dessa forma, impõe-se a aplicação do § 1º do artigo 70 do RISTF, que determina a distribuição livre para reclamações cujo fundamento seja o descumprimento de súmula vinculante ou decisão com efeito erga omnes.”



    Ao final, pleiteiam “que os presentes embargos declaratórios sejam acolhidos e providos com efeitos infringentes, revogando-se a distribuição por prevenção e determinando-se a livre distribuição, com a consequente revogação da decisão monocrática que denegou o seguimento da presente Reclamação”. 



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.



    Distribuídos os autos por prevenção, tendo como processo justificador a PET 7.755, nos termos do artigo 70, caput, do RISTF, os Reclamantes deixaram de suscitar eventual equívoco na distribuição certificada pela Secretaria Judiciária desta CORTE, tampouco formularam pedido de livre distribuição no momento processual oportuno.



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a questão precluiu por ausência de impugnação dos Reclamantes, ora embargantes, a tempo e modo, isto é, após a distribuição por prevenção, mas antes da prolação da decisão que julgou a Reclamação, negando seguimento ao pedido. 



    Interpretação contrária permitiria às partes se valerem da própria omissão nos casos em que a decisão monocrática do Relator for desfavorável aos seus interesses, o que não se pode admitir.



    Evidencia-se, assim, o mero propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. Os Embargos de Declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como ocorre na espécie. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Tribunal Pleno:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    4. Embargos de declaração, opostos em 12.08.2016, rejeitados.” (RCL 17.218 AgR-EDv-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2016)



    Por todo o exposto, ausentes os vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente